Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-97.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701968-97.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE SANTANA FERREIRA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o ESPÓLIO APELADO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões pelo DF ora apelante relativo a pendências de tributos a serem quitados. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator